Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-72.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030942-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMERICA FELIX DE ABADIA - CPF: 468.632.141-72 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação do serviço de seguro de vida. A autora alega que foi surpreendida com descontos indevidos em sua conta corrente, sem que houvesse qualquer relação contratual com a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prova válida da contratação do seguro e, consequentemente, se a cobrança indevida enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a inversão do ônus da prova quando presente a vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, VIII).

Ausência de prova válida da contratação do seguro por parte da ré, que não apresentou documentos assinados nem demonstrou anuência expressa da consumidora. Configuração de dano moral diante da falha na prestação do serviço e da resistência da seguradora em solucionar o problema administrativamente.Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“A cobrança indevida de valores em conta bancária, sem prova válida de contratação do serviço, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.567.486, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes relativas as proposta de contratações juntadas nos ids. 174740771 e 174740774 – autos de origem, e
condenar
a requerida ao pagamento do valor de
R$

6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido.

Irresignada, a apelante argui a inexistência do dever de restituir, a ausência de responsabilidade civil do banco, eis que alega que a contratação do seguro ocorreu de forma legítima, mediante proposta preenchida e aceita pelo consumidor, e que há gravação confirmando a anuência do segurado.

Sustenta ser indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da parte autora, via de consequência defende a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 270957368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que América Felix de Abadia move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., alegando que foi surpreendido com descontos na conta corrente em que recebe seu benefício previdenciário, sem que houvesse qualquer relação contratual entre as partes. Assevera que os descontos são referentes a seguro de vida, que nunca contratou.

Diante disso, buscou resolver a situação administrativamente, realizando reclamações junto à seguradora e ao site
consumidor.gov
, mas não obteve sucesso. A empresa ré
afirmou que a autora possuía duas apólices de seguro
,
mas

não apresentou qualquer prova de contratação válida
.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes relativas as proposta de contratações juntadas nos ids. 174740771 e 174740774 – autos de origem, e
condenar
a requerida ao pagamento do valor de
R$

6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido.

Irresignada, a apelante argui a inexistência do dever de restituir, a ausência de responsabilidade civil do banco, eis que alega que a contratação do seguro ocorreu de forma legítima, mediante proposta preenchida e aceita pelo consumidor, e que há gravação confirmando a anuência do segurado.

Sustenta ser indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da parte autora, via de consequência defende a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral.

Pois bem.
De iníc
io, em detida analise dos autos, verifico que a autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de seguro, em sua conta corrente. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de seguro de vida, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos na conta da autora.

No
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular,
verbis
:

“A
firma a requerente que não possui qualquer relação jurídica com a requerida que justificasse os descontos realizados em sua conta bancária, motivo porque requer que seja declarada a inexistência de relação jurídica e a condenação ao pagamento de uma indenização pelos danos morais ocasionados.

Analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos realizados na conta bancária da requerente.

Isso porque, cumpre reconhecer que a relação estabelecida entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora figura como consumidora, nos termos do artigo 2º do CDC, enquanto a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

O artigo 6º, inciso III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos ou serviços contratados. Tal disposição encontra-se em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo e impõe aos fornecedores o dever de transparência e lealdade no trato com os consumidores.

Nos casos de contratação por telefone, o ônus de demonstrar a regularidade do negócio e a anuência consciente do consumidor recai sobre o fornecedor, em atenção ao disposto no artigo 14 do CDC. Assim, cabe à parte requerida provar que a consumidora teve plena ciência dos termos contratuais e expressou sua vontade de forma livre e inequívoca.

A análise da gravação telefônica anexada aos autos revela que a requerente foi exposta a informações vagas e superficiais, sem que houvesse uma explicação clara e detalhada das condições contratuais. Além disso, a requerente, idosa e de baixa escolaridade, em momento algum, manifestou sua anuência de forma expressa e consciente, limitando-se a confirmar dados pessoais mediante perguntas induzidas pelo atendente.

Em contratos como os aqui discutidos, exige-se não apenas a formalização da vontade do consumidor, mas também que essa vontade seja livre de qualquer vício, conforme dispõe o artigo 104, inciso II, do Código Civil. A ausência de informações claras sobre o objeto do contrato e suas consequências configura vício de consentimento, que invalida o negócio jurídico.

Ademais, conforme o artigo 46 do CDC, o consumidor somente pode ser obrigado por contratos de consumo se tiver a oportunidade de tomar conhecimento prévio e adequado de seus termos, o que não ocorreu no caso em tela.

Outrossim, as propostas de contratações juntadas nos ids. 174740771 e 174740774 não possuem quaisquer elementos que atestem a suposta assinatura digital da requerente.

Ainda, causa estranheza a contratação de dois seguros de vida com coberturas similares, com custos de R$ 44,88 (quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) e R$ 57,24 (cinquenta e sete reais e vinte quatro centavos), por uma pessoa que recebe apenas um salário mínimo como aposentadoria, conforme demonstrado pelo extrato bancário no id. 167606919.

Portanto, havendo provas de que a requerente não tinha o objetivo de contratar os seguros da requerida deve ser declarada a inexistência de relação jurídica.

Quanto ao dano moral, o equívoco cometido pela requerida em proceder com a cobrança indevida de valores da requerente deve ser considerado como ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra da autora, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.

Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao descaso da requerida, em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam serem chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

Assim, reconhecida a existência do dano moral experimentado pela requerente, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor.

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são
: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”
[1]
.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras da requerente e da requerida e os transtornos sofridos pelo requerente, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de
R$

6.000,00 (seis mil reais)
.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
dupla função reparatória e penalizante
”
[2]
.”
(id. 270957360).

O Banco alega que houve consentimento contratual por parte da autora. Entretanto, a gravação apresentada pela recorrente, supostamente evidenciando a contratação do serviço, carece de formalidades essenciais para sua validade.

É princípio basilar do direito contratual que a validade do negócio jurídico está condicionada à observância de suas formalidades legais, especialmente em casos em que uma das partes apresenta vulnerabilidade, como é o caso da autora (idosa).

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, reforça o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como à proteção contra práticas abusivas. Os descontos sem a devida comprovação de que houve contratação válida configura prática abusiva, infringindo o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Portanto, é forçoso reconhecer que a cobrança realizada pela apelante

é indevida, uma vez que não foi demonstrado, de forma incontroversa, que a autora tenha consentido validamente com a contratação do serviço, de acordo com os ditames legais e contratuais aplicáveis. Por tais razões, não merece acolhimento o recurso,
pois não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida pela autora.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança. Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

O presente caso revela evidente falha na prestação de serviços pelo recorrente, que, ao permitir a pactuação de contrato com pessoa idosa sem observar as cautelas legais exigidas, resultou em prejuízo à parte autora.

Tal omissão viola não apenas as formalidades legais, mas também o dever de cuidado e diligência que o fornecedor de serviços deve adotar em suas relações contratuais, especialmente com consumidores em situação de vulnerabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido.

A cobrança indevida gerada por um contrato inválido, firmada sem observância das formalidades exigidas, causou à autora não apenas prejuízos financeiros, mas também transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral. O sofrimento da autora é presumido diante do constrangimento, da sensação de impotência frente à cobrança injusta e da falha de uma instituição financeira que detém o dever de agir com boa-fé e transparência.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sob o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025